Tribunal: TJPA
Processo: 0033618-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033618-85.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO GONCALVES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO EXCLUÍDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 898.450/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-Preliminar de Error In Procedendo: Impossibilidade Jurídica do Pedido. Não viola o princípio da separação dos poderes o exame, pelo Poder Judiciário, da legalidade do edital de um Concurso Público e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada;

II-Preliminar de Error In Judicando: Tatuagens proibidas pelo edital. In casu, o candidato foi considerado inapto na segunda etapa em razão de possuir tatuagem no seu ombro esquerdo. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos;

III- O recorrido possui, no seu ombro esquerdo, uma tatuagem

as quais consistem em inscrições em japonês que significam "Paz, unidade e amor”, ou seja, não é ofensiva nem tampouco atentatória aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual, não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre;

IV - A existência de tatuagem, como critério de eliminação, em nada avalia a capacidade de um candidato para o desempenho da função pública a que concorre no Concurso Público. Preliminar rejeitada;

V - Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e improvido;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os presentes

de
APELAÇÃO CÍVEL
(Num. 2012107 – Pág. 2/14) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ em
face da

sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital (Num. 2035780 – Pág. 1/7), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA
julgou procedente o pedido formulado na exordial, tornando definitivo os efeitos da liminar deferida.

Consta da inicial, em síntese (Num.2035775-Pág.4/26) que o autor se inscreveu no concurso público previsto no edital de n° 001/2012 para o cargo de Soldado da Polícia Militar. Informa que foi aprovado na primeira etapa, passando à segunda etapa: Exames médicos.

Aduz que entregou todos os exames médicos solicitados pela banca, Entretanto, foi surpreendido com sua eliminação no processo seletivo em razão de possuir tatuagem, sob a assertiva de estar violando a alínea ‘d’do item 7.3.6 do edital.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão que o eliminou no certame e a consequente reintegração. No mérito, a confirmação dos termos liminares e a procedência da demanda.

O pedido liminar foi deferido, conforme decisão do Num. 2035777 – Pág.1/7.

Sobreveio a sentença
, o Juízo
a quo
julgou totalmente procedente o pedido do autor (Num. 2035780 – Pág. 1/8), nos seguintes termos:

(...)

Conclui-se, portanto, que excluir o candidato do certame pelo simples fato de possuir tatuagem, é discriminatório e fere os princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e da Isonomia, princípios estes que devem nortear toda e qualquer atuação da Administração na condução de seus atos. Desta feita, entendo como ilegal o ato administrativo que eliminou o Autor do concurso em virtude de possuir tatuagem. Portanto, por tudo que consta dos autos, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida (fl. 62 e ss). Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Sem custas e despesas processuais ao requerente, em virtude de ser beneficiário da gratuidade processual. CONDENO o Estado Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 3°, I, e § 8°, do Código de Processo Civil. Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, 09 de janeiro de 2018.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Num. 2035782 – Pág.1/8), argumentando a ocorrência de error in procedendo,
pois o Poder Judiciário não tem poder de se pronunciar sobre o mérito administrativo,

como também, de

error in judicando, uma vez que a decisão contraria a prova constante nos autos, pois da análise das fotos apresentadas pelos recorridos é possível perceber que as tatuagens são grandes e visíveis nos uniformes da PM, principalmente em relação ao uniforme de educação física.

Desse modo, sustenta que atuou em consonância com as normas editalícias e que o candidato estava ciente, desde o momento da inscrição, sobre a eliminação dos candidatos que possuíssem tatuagem em desconformidade com o disposto no item 7.3.6 do Edital, não existindo

qualquer violação aos princípios constitucionais por parte da Administração Pública, uma vez que a restrição ao uso de tatuagens justifica-se plenamente em virtude das peculiaridades da função militar, que deve seguir regras rígidas de conduta e disciplina, além de que, o uso de tatuagens com caráter obsceno ou capaz de afrontar de qualquer forma a moral e os bons costumes mostra-se incompatível com a postura que se exige de um policial militar.

Por fim, requer o conhecimento e provimento recursal para que a sentença vergastada seja reformada.

O apelado apresentou contrarrazões (Num.2035783-Pág.1/3), pugnando pela manutenção da sentença vergastada e improvimento do recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão (Num.2077259-Pág.1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num.2139302-Pág.1/5).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tendo em vista que as preliminares levantadas pelo Estado do Pará se confundem com o mérito, passo analisa-las de forma conjunta.

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre salientar que o edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar a não ser nas previsões que conflitem com regras e princípios superiores e que por isso as tornam ilegais ou inconstitucionais.

No caso em comento, argui o Estado do Pará sobre a impossibilidade do Poder Judiciário de se pronunciar sobre o mérito administrativo dos critérios adotados pela Administração Pública para selecionar os candidatos por meio de concurso público para ingresso na Polícia Militar.

Todavia, cumpre ressaltar que é plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade do edital de um concurso público e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que não constitui interferência indevida no mérito administrativo.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração.

Em reforço desse entendimento transcrevo abaixo o seguinte julgado do colendo STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de
concurso
público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 1, 3, 4 e 5. Omissis. (AgRg no AREsp 470.620/CE; Primeira Turma; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; j. em 05/08/2014; DJe 19/08/2014)”

Dessa forma, não assiste razão ao apelante.

Em relação a outra

controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo
a quo
, que assegurou o Recorrido no certame pretendido, uma vez que o motivo da desclassificação não encontra suporte nos princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e da Isonomia , em face de que no edital do mencionado concurso, constante às fls. 29/42 (Num.2035775-Pág.30/43), que o candidato será considerado inapto no exame de saúde, nos termos do item 7.3.6, em virtude de apresentar tatuagem no corpo.

Com efeito, o mencionado dispositivo estabelece os seguintes critérios,
in verbis
;

“7.3.6. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

b) Possuir
tatuagem
que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno;

c) Possuir
tatuagem
de grandes dimensões, capaz de cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas;

d) Possuir
tatuagem
em regiões do corpo que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará;

(...).”

Todavia, apesar do referido edital prever como causa de inaptidão o fato do candidato possuir tatuagem, o mencionado requisito não pode ser considerado essencial para a investidura em cargo público, já que não há qualquer correlação entre o fato de o candidato possuir tatuagem e a sua capacidade para o exercício das funções do cargo.

Outrossim, a exigência de requisitos para o ingresso em cargo público deve se dar mediante
edição de Lei
em sentido formal, consoante disposto nos arts. 37, I e II e 39 § 3º da Constituição Federal, não satisfazendo tal pressuposto a mera previsão em edital, por ter a natureza de ato administrativo de caráter infralegal. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal
: (grifei
)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. O edital do
concurso
não pode limitar o que a lei não restringiu.
Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 398.567-AgR, Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 24.3.2006).”

Ademais, o Excelso Pretório, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens, ainda que de grande dimensão ou de visibilidade quando da utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de
Concurso
Público, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIOVIRTUAL.
TATUAGEM
.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE
TATUAGEM
NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A
TATUAGEM
ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de
concurso
público.
2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal.
(Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992).
3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo.
(No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013).
5. A
tatuagem
, no
curso
da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX).

7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de ideias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a
formação
da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional.

16. A
tatuagem
considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A
tatuagem
que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de
concurso
público não podem estabelecer restrição a pessoas com
tatuagem
, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a
tatuagem
do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”.
Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da
tatuagem
que o recorrente ostenta
. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de
concurso
público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em
concurso
público, do candidato, exclusivamente por ostentar
tatuagem
visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no
concurso
público.

19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.

(RE 898.450, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017). (grifos nossos).

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR
TATUAGEM
VISÍVEL QUANTO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES. ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. AFASTADA. A
TATUAGEM
DO CANDIDATO NÃO REPRESENTA VIOLAÇÃO AOS VALORES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 898.450 (TEMA 838).
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) 4.
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens, ainda que de grande dimensão ou de visibilidade quando da utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de
Concurso
Público. 5. As imagens anexadas à fl. 86, demonstram que a
tatuagem
do Agravado não representa violação aos valores constitucionalmente protegidos. Indevida a exclusão do candidato por fundamento que se quer possui previsão em Lei. O
bservância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à preservação da liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido. 7. À unanimidade.

(2018.01132164-22, 187.323, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-22)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE
TATUAGEM
. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-
TATUAGEM
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL FIXADA. STF. PLENÁRIO. RE 898450/SP. 1- As restrições impostas ao candidato portador de
tatuagem
, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal. 2 ? O STF em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: Editais de
concurso
público não podem estabelecer restrição a pessoas com
tatuagem
, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.
3 Reexame Necessário conhecido, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

(2017.02617340-44, 177.120, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23
)

Além disso, a
tatuagem
que o recorrido possui no seu ombro esquerdo consistem
em inscrições em japonês que significam "Paz, unidade e amor
ou seja, não é ofensiva, tampouco atentatória aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual, não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre.

Posta assim a questão, observa-se que as normas do edital que preveem a eliminação do candidato por possuir
tatuagem
não estão previstas em lei, de modo que tal restrição é considerada inválida, visto que fere o princípio da razoabilidade e igualdade, além de ser um ato discriminatório, pois não há como aferir a capacidade de uma pessoa pela presença ou não de
tatuagem
.

Sendo assim, não merece reparo a sentença monocrática, uma vez que a eliminação do apelado com base no fato de possuir uma
tatuagem
seria ilegítima.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém,
em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022